Tribunal: TJBA
Processo: 0004588-37.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004588-37.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: MARGARETH FARIA FERREIRA

Advogado(s)
:
ROBERT ARAUJO NASCIMENTO, LUIZ CARLOS OLIVEIRA CALDAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL EXCESSIVO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E A CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus/BA contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público, determinando a reabertura do prazo para apresentação de documentos, diante da convocação tardia e realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação do candidato exclusivamente por Diário Oficial, após longo lapso temporal desde a homologação do certame, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e publicidade; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo da impetrante à reabertura do prazo para apresentação dos documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital do concurso prevê a divulgação dos atos administrativos por meio do Diário Oficial, mas a convocação da impetrante ocorreu quatro anos após a homologação, sem adoção de outras formas de comunicação, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, quando há considerável lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação, impõe-se a intimação pessoal do candidato, sob pena de violação aos princípios da publicidade e do acesso à informação.

5.
A ausência de intimação pessoal, aliada ao longo período decorrido, inviabilizou o cumprimento do prazo para apresentação dos documentos, configurando violação a direito líquido e certo da impetrante.

6.
O argumento de prescrição do direito da impetrante não se sustenta, pois o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança se dá a partir da ciência do ato violador do direito, e não do encerramento do prazo do concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A convocação de candidato em concurso público exclusivamente por Diário Oficial, após lapso temporal excessivo desde a homologação do certame, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e publicidade.

2.
Em tais casos, é imprescindível a intimação pessoal do candidato, sob pena de nulidade da convocação.

3.
O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança inicia-se com a ciência do ato violador do direito, e não com o término da validade do concurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 71799/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 11.03.2024; TJ-BA, Ap nº 80001979220198050014, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 19.03.2024; TJ-BA, MS nº 80051876620228050000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 28.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004588-37.2011.8.05.0103
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ILHEUS
e como apelada
MARGARETH FARIA FERREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.